Tribunal: STF
Processo: RE 1596079
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. LEI 8.213/91. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 
1. "A concessão do benefício de aposentadoria por idade exige a demonstração do trabalho rural, cumprindo-se a carência prevista no art. 142 da Lei de Benefícios, mediante início razoável de prova material, corroborada com prova testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se, simultaneamente, idade superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (art. 48, § 10, da mesma lei)." (AC 0053709-37.2017.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 31/01/2018) 
2. Na hipótese, a documentação juntada aos autos se enquadra nos moldes admitidos pela jurisprudência, em que consta a qualificação de rurícola, contemporânea ao prazo de carência que se busca demonstrar cumprido, sendo o principio de prova corroborado por testemunhas que atestam de forma coerente e robusta a qualidade de trabalhador rural da parte autora, suprindo a exigência de tempo de trabalho exigida pela lei. 
3. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença recorrida e conceder aposentadoria por idade rural”. (eDOC 17 – ID: ec2027e1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, do texto constitucional. (eDOC 24 – ID: 7b5456f0)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou que o início do benefício previdenciário “deve ser fixado na data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação, o que é totalmente contrário ao que foi julgado em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.° 631.240, por este Pretório Excelso”. (eDOC 24 – ID: 7b5456f0, p. 5)
Requer-se, ao final, “que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, reforme o v. Acórdão, ora recorrido, por ofensa ao RE 631.240, determinando que a DIB (data do início do benefício) deve ser desde o ajuizamento da ação, conforme ficou determinando no RE 631.240”. (eDOC 24 – ID: 7b5456f0, p. 11)
O recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência deste STF restituiu os autos à origem para eventual aplicação do tema 350 da repercussão geral. (eDOC 65 – ID: 83522630)
O órgão julgador manteve o acórdão recorrido no sentido de manter a data do início do benefício a referente à citação válida. (eDOC 76 – ID: 6b028e95)
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014 (Tema 350 da repercussão geral), fixou as seguintes teses quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário:

“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;
V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais”. (grifo nosso)

 Como visto, a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. Além disso, também ficou consignado que tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
Pois bem. 
O caso dos autos cuida de ação proposta por beneficiário em face do INSS pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria. O pedido foi julgado procedente, fixando a data do início do benefício - DIB a fixada na data da entrada do requerimento – DER. O TRF1 deu provimento à apelação do INSS considerando a ausência de requerimento administrativo, e, com fundamento no tema 350 da repercussão geral, anulou a sentença. 
 O particular apresentou o indeferimento de requerimento administrativo e o TRF1, em sede de apelação, reformou a sentença, para a concessão do benefício desde a citação do INSS, considerando que o requerimento administrativo foi realizado em data posterior à propositura da ação. Nesses termos, colho trecho do acórdão proferido em sede de juízo de retratação: 
 
“No caso concreto, como já narrado, o requerimento administrativo foi realizado após o ajuizamento da ação judicial, por aplicação da tese firmada no Tema 350, STF. Assim, a DER não deve ser utilizada como parâmetro para a fixação da DIB. E, com efeito, este Tribunal, aplicando a tese firmada no citado Tema 350 em conjunto com a Súmula do STJ (enunciado 576), pacificou seu entendimento de que a DIB, nessa hipótese, deve ser fixada na citação válida do INSS”. (eDOC 76 – ID: 6b028e95, p. 2)
 
Assim, verifico que o Tribunal de origem, ao reconhecer como termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a data da citação válida, não viola o entendimento firmado no Tema 350 da repercussão geral. Isso porque, como consta do acórdão proferido em sede de juízo de retratação, o requerimento administrativo ocorreu em data posterior à propositura da ação.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente